Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-98.2004.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003748-98.2004.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0003748-98.2004.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sorriso

Embargante:
Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Embargado:
Nelio Ademar Scherner

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0003748-98.2004.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sorriso

Embargante:
Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Embargado:
Nelio Ademar Scherner

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão na análise da prova testemunhal produzida, mencionando que enveredaria a comprovação da entrega das mercadoria e, via de consequência, ao julgamento procedente da demanda. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

Apesar de intimado, o embargante deixou de apresentar contrarrazões (id. 174292198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0003748-98.2004.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sorriso

Embargante:
Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Embargado:
Nelio Ademar Scherner

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto a omissão alegada pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre valoração das demais provas em detrimento da prova testemunha produzida, vejamos:

“
A apelante alega que a duplicata mercantil nº. 508 foi comprova através da prova testemunhal que todas as mercadorias foram entregues, demonstrando a relação comercial entre as partes. E quanto à duplicata nº. 901, consta o recebimento da entrega da transportadora ao recorrido.

No caso em apreço,
não é possível se aferir a existência do aceite do sacado, sendo certo que uma das notas fiscais não está acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e a outra não se pode identificar o suposto recebedor das mercadorias.

Assim, ausente a prova do recebimento das mercadorias, não se pode comprovar a existência da transação comercial que teria dado origem às duplicatas protestadas, justamente por ser essa um título causal, onde não se pode presumir o aceite.

Como bem salientado o d. magistrado:

“visando demonstrar a existência da dívida, colacionou aos autos duplicatas, a de n. 000291-1, no valor de R$105.242,12 (pag. 53 do PDF), com respectiva nota fiscal (pag. 54 do PDF), em que se observa também o respectivo aceite (pag. 56 do PDF), cuja data remonta a mesma época da emissão da fatura (12/11/01).

Além, verifica-se que há duplicata no valor de R$4.542,20 (pag. 57 do PDF), com nota fiscal (pag. 58), e documento de aceite (pag. 60 do PDF).

Ainda, duplicata no valor de R$30.985,60 (pag. 61 do PDF), nota fiscal (pag. 62), sem o comprovante de entrega.

Neste diapasão, saliente-se que apesar da duplicata sem aceite ser suficiente para o ajuizamento da ação monitória, não o é, para comprovar a relação causal entre as partes. Neste rumo de ideias, sabe-se que a duplicata pode embasar a ação monitória, desde que acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou da execução do serviço.

Tratando-se de título causal, a ausência de aceite impõe a necessidade do comprovante do recebimento da mercadoria, para que se ateste a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

Logo, no caso em liça, as duplicatas cuja comprovação de entrega das mercadorias estão amealhadas aos autos devem ser reconhecidas como devidas, e no caso, são duas, em que numa delas, se nota a semelhança da assinatura do recebedor com a do devedor, quando se compara elas (pag. 56 e 80 do PDF).

Por outro lado, no que se refere às duplicatas de valor menor, se uma delas tem o aceite de terceiro estranho à lide, e outra não tem a demonstração da entrega da mercadoria, a ação será julgada procedente quanto àquela duplicata de maior valor, cuja assinatura do recebedor se destaca como sendo a do devedor, inclusivo no polo passivo da demanda.”
(id. 158483993)

Com efeito, a empresa não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a entrega dos produtos agrícolas, não sendo suficiente as notas fiscais anexadas, sobretudo diante das questionáveis assinaturas, que também não restaram suficientemente elucidadas pela autora.

Quanto à assinatura, vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A CONFORTAR A PRETENSÃO DA AUTORA. Os documentos trazidos pela autora, produzidos de forma unilateral, sem assinatura da ré, não se mostram aptos a embasar a pretensão deduzida na ação monitória, mormente quando a ré não reconhece a contratação. Prova oral contraditória que não se presta ao deslinde da controvérsia, bem como não se presta a comprovar a contratação, haja vista que o valor desta é superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Inteligência do art. 227, do Código Civil. Ônus sucumbenciais invertidos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAC n. 70073398554, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 28.09.2017)

Desse modo, com a devida vênia, entendo que a autora não logrou êxito em demonstrar a entrega dos insumos, a fim de comprovar a existência do negócio jurídico subjacente aos alegados títulos, e consequentemente a origem da dívida
”. (id. 170222186)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, a matéria foi expressamente analisada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023